Tribunal: TJSP
Processo: 1001642-68.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Energia elétrica – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Danos causados por oscilação na corrente elétrica. Seguradora que pleiteia da fornecedora de energia elétrica o ressarcimento dos valores indenizados – Requisitos da inicial preenchidos e interesse de agir configurado, ante a comprovação do prévio requerimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Energia elétrica – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Danos causados por oscilação na corrente elétrica. Seguradora que pleiteia da fornecedora de energia elétrica o ressarcimento dos valores indenizados – Requisitos da inicial preenchidos e interesse de agir configurado, ante a comprovação do prévio requerimento administrativo – Sub-rogação da seguradora no direito dos consumidores nos termos do artigo 786 do Código Civil. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova segundo o artigo 6o, inciso VIII do CDC, que não implica na procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de mínima demonstração do nexo de causalidade entre atos ou omissões da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos. Laudos técnicos produzidos de forma unilateral – Sentença reformada para julgar improcedente o pedido, e impor à autora o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151691
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001642-68.2019.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001642-68.2019.8.26.0246 -Voto no 7409
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1001642-68.2019.8.26.0246
Apelante: Elektro Redes S.A.
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
Comarca: Ilha Solteira 2a Vara
Juiz de 1a instância: Jamil Nakad Júnior
Voto no 7409
APELAÇÃO CÍVEL Energia elétrica Ação regressiva de
ressarcimento
de
danos

Sentença
de
procedência

Inconformismo da ré Danos causados por oscilação na corrente
elétrica. Seguradora que pleiteia da fornecedora de energia elétrica
o ressarcimento dos valores indenizados Requisitos da inicial
preenchidos e interesse de agir configurado, ante a comprovação
do prévio requerimento administrativo
Sub-rogação da
seguradora no direito dos consumidores nos termos do artigo 786
do Código Civil. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Inversão do ônus da prova segundo o artigo 6o, inciso VIII do
CDC, que não implica na procedência do pedido formulado na
inicial. Ausência de mínima demonstração do nexo de causalidade
entre atos ou omissões da fornecedora de energia elétrica e os
danos sofridos. Laudos técnicos produzidos de forma unilateral
Sentença reformada para julgar improcedente o pedido, e impor à
autora o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, nos termos
do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil - Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré
contra a r. sentença de fls. 335/339, cujo relatório se adota, que, em ação
regressiva de ressarcimento de danos julgou procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do
desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em razão da
sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001642-68.2019.8.26.0246 -Voto no 7409
3
processuais, bem como honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
A ré sustenta, em síntese, que embora seja
concessionária do serviço público, submetendo-se à teoria da
responsabilidade civil objetiva da Administração, prevista no artigo 37, § 6o,
da Constituição Federal, tal norma é de natureza absoluta, fazendo-se
necessária a prova pela apelada do nexo de causalidade e observância aos
requisitos previstos na Resolução Normativa no 414/2010; que não foi
observado o procedimento de solicitação de ressarcimento administrativo,
possibilitando a apuração dos fatos logos após o ocorrido, com direito de
vistoria nos equipamentos; que os documentos apresentados pela seguradora,
que
apontam
danificação
dos
equipamentos,
foram
produzidos
unilateralmente, por empresa contratada da seguradora, sem participação da
concessionária. Defende, ainda, que a pretensão da autora está prescrita, vez
que da data dos fatos (10/07/2016) até o ajuizamento da ação (27/09/2019),
passaram-se mais de três anos. Aguarda, assim, a reforma da sentença (fls.
367/411).
Recurso
tempestivo
e
custas
recolhidas.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 443/462), os autos foram remetidos a este
E. Tribunal.
É o relatório.
Inicialmente afasta-se a alegação de prescrição da
pretensão indenizatória. Ao caso dos autos, diferentemente do alegado pela
companhia de energia elétrica ré, aplica-se o prazo prescricional quinquenal
previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, vez que a
seguradora apelada se sub-roga nos direitos de seu segurado, que mantém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001642-68.2019.8.26.0246 -Voto no 7409
4
relação de consumo com a fornecedora de energia elétrica.
Em caso análogo ao dos autos, já decidiu esta C.
Câmara:
“ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva. Reparação de danos causados
a aparelhos eletrônicos. Hipótese em que a seguradora sub-rogou-se nos
direitos e ações dos segurados. Relação originária submetida ao Código
de Defesa do Consumidor. Decadência. Inocorrência. Incidência do
prazo prescricional quinquenal a que alude o artigo 27, do Código de
Defesa do
Consumidor. Desnecessidade
de
prévia solicitação
administrativa. Responsabilidade objetiva da concessionária. Falha na
prestação do serviço a cargo da concessionária evidenciada, relevante a
circunstância de não ter ela disponibilizado ao seu consumidor
tecnologia hábil a neutralizar os previsíveis efeitos deletérios de uma
descarga elétrica. Pagamento da indenização securitária comprovado.
Direito de regresso assegurado. Ressarcimento do valor pago pela
autora aos segurados determinado. Aplicação da correção monetária a
partir da data do desembolso efetuado pela seguradora com o
pagamento da indenização securitária, computados os juros legais de
mora da citação. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida.
Majoração da verba honorária de sucumbência de dez por cento para
vinte por cento sobre o valor da condenação. Recurso interposto pela ré
improvido e provido, em parte, o adesivo, por maioria.” (TJSP, Apel. no
1006455-47.2016.8.26.0084, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 26/06/2017).
No mais, o recurso merece provimento.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar se restaram comprovados os fatos descritos na
inicial, o nexo de causalidade e a existência dos danos, cuja indenização
pleiteia a apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001642-68.2019.8.26.0246 -Voto no 7409
5
Em sua petição inicial, a seguradora requer o
ressarcimento do montante de R$ 6.000,00 (seis mil), referente a danos aos
aparelhos eletroeletrônicos de seu segurado, decorrentes de sobrecarga de
energia na corrente elétrica fornecida pela concessionária ré.
Com efeito, sobreveio sentença de procedência dos
pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que a falta de eventual
perícia nos objetos danificados não é incapaz de infirmar a responsabilidade
da ré, notadamente porque comprovado o pagamento diante das provas
colacionados aos autos.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao
caso em virtude de a seguradora ter se sub-rogado nos direitos dos
consumidores de energia elétrica, seus segurados, nos termos do artigo 786
do Código Civil, segundo o qual “paga a indenização, o segurador sub-roga-
se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano”.
O interesse de agir está presente, pois os
documentos acostados a fls. 77/78, indicam que a autora, ora apelada,
comunicou à apelante da ocorrência de danos, restando comprovado o prévio
acesso à via administrativa.
Com efeito, a apelante afirma que o nexo causal não
foi demonstrado pela autora.
Assim, em vista da aplicação do Código de Defesa
do Consumidor ao caso, da hipossuficiência do segurado da autora e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001642-68.2019.8.26.0246 -Voto no 7409
6
verossimilhança das suas alegações, justifica-se a inversão do ônus da prova
nos termos do artigo 6o, inciso VIII deste Código.
No entanto, cabia à autora demonstrar minimamente
o nexo de causalidade entre qualquer ato ou omissão perpetrado pelo
fornecedor de energia elétrica e os danos causados aos consumidores, ônus do
qual não se desincumbiu.
Isso porque, embora aplicável ao caso dos autos o
Código de Defesa do Consumidor, tal fato não implica na automática
procedência dos pedidos formulados na petição inicial.
O laudo técnico juntado aos autos foi produzido
unilateralmente pela seguradora (fls. 73/75). Dessa forma, constata-se que a
seguradora autora não adotou o procedimento correto nos termos do artigo
204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, em vista da ausência de pedido
formulado pelo titular da conta de energia elétrica no prazo de 90 (noventa)
dias a contar da data provável do dano, não tendo, ainda, a fornecedora de
energia elétrica participado do exame técnico realizado nos equipamentos
danificados, os quais não foram sequer preservados para possibilitar eventual
realização de perícia judicial.
Portanto, o nexo de causalidade entre eventual ato
ou omissão perpetrada pela companhia de energia elétrica e os danos sofridos
pelo segurado da apelada não restaram minimamente demonstrados.
Em sendo assim, o recurso merece provimento para
julgar improcedentes os pedidos e condenar a autora ao pagamento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001642-68.2019.8.26.0246 -Voto no 7409
7
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 20% sobre o
valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil. Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora